Tribunal: TJSP
Processo: 1065149-97.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo c.c. indenização por danos morais – Concurso Público - Policial militar - Candidato eliminado na prova de aptidão psicológica – Previsão legal e editalícia a dar suporte à realização do referido exame - Critérios de avaliação previamente estabelecidos e pautados em critérios objetivos e testes reconhecidamente idôneos - Precedentes

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo c.c. indenização por danos morais – Concurso Público - Policial militar - Candidato eliminado na prova de aptidão psicológica – Previsão legal e editalícia a dar suporte à realização do referido exame - Critérios de avaliação previamente estabelecidos e pautados em critérios objetivos e testes reconhecidamente idôneos - Precedentes - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1065149-
97.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL DAS NEVES
RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065149-97.2019.8.26.0053 -Voto no 30.668
2
Voto no 30.668
Apelação no 1065149-97.2019.8.26.0053
Apelante: Daniel das Neves Ribeiro
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: 8a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Josué Vilela Pimentel
APELAÇÃO

Ação
declaratória
de
nulidade
de
ato
administrativo c.c. indenização por danos morais
Concurso
Público - Policial militar - Candidato eliminado na prova de
aptidão psicológica Previsão legal e editalícia a dar suporte à
realização do referido exame - Critérios de avaliação previamente
estabelecidos e pautados em critérios objetivos e testes
reconhecidamente idôneos - Precedentes - Recurso improvido.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c.c
indenização por danos morais ajuizada por Daniel das Neves Ribeiro contra o Estado de
São Paulo, para o fim de obter o reconhecimento da nulidade do ato administrativo pelo
qual foi excluído do concurso público de provimento do cargo de Soldado PM 2a Classe,
durante a fase de exame psicológico, bem como ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 69.860,00.
Conforme sentença de fls. 110/112, o pedido foi julgado
improcedente e o autor condenado no pagamento das custas processuais, bem como dos
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça concedida.
Inconformado, apela o autor. Sustenta, em síntese, a ilegalidade do
ato impugnado, pois a exigência editalícia não encontra respaldo legal, em ofensa à Súmula
Vinculante no 44. Afirma que foi reprovado no exame psicológico sem ao menos saber
quais os motivos que levaram à sua inaptidão. Assevera que a entrevista devolutiva não
possui caráter recursal. Pugna pela reforma do julgamento (fls. 116/130).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 134/150).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065149-97.2019.8.26.0053 -Voto no 30.668
3
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
lhe nego provimento.
É cediço que o edital é a lei que rege o concurso público, porquanto
estabelece as normas, as diretrizes e os critérios a serem observados para a realização do
certame, de modo que vincula os candidatos e a Administração Pública.
Conforme preleciona Hely Lopes Meirelles, “Os concursos não
têm forma ou procedimento estabelecido na Constituição, mas é de toda conveniência
que sejam precedidos de uma regulamentação legal ou administrativa, amplamente
divulgada, para que os candidatos se inteirem de suas bases e matérias exigidas. Suas
normas, desde que conformes com a CF e a lei, obrigam tanto os candidatos quanto a
Administração” (Direito Administrativo Brasileiro. 27a edição. Editora Malheiros, 2002, p.
409/410).
Por conseguinte, é perfeitamente admissível a realização de prova
de aptidão psicológica para o provimento de cargos públicos, desde que haja previsão legal
e que os critérios adotados sejam objetivos, assegurado ao candidato o conhecimento de
sua avaliação.
O autor questiona o ato administrativo por meio do qual foi
considerado inapto no exame psicológico, no âmbito do concurso para preenchimento de
vagas do cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
conforme o Edital de Abertura DP-5/321/14.
Com efeito, a matéria era regida pelo Decreto no 41.113/96, que
regulamenta o art. 2o da Lei Complementar no 697/92, que em seu artigo 3o prevê a
obrigatoriedade da etapa de exames psicológicos, nos concursos para provimento do cargo
de Soldado PM de 2a Classe, caso dos autos.
Além disso, ao contrário do que insiste o apelante, já havia à época
previsão legal quanto à necessidade de realização de exames psicológicos em hipóteses
como a dos autos, conforme se extrai da leitura conjugada do Estatuto dos Servidores
Públicos do Estado de São Paulo (Lei Estadual no 10.261/68, art. 47) e do Estatuto do
Desarmamento (Lei Federal no 10.826/03, art. 4o, III), que assim dispõem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065149-97.2019.8.26.0053 -Voto no 30.668
4
“Artigo 47 - São requisitos para a posse em cargo público:
(...) VI - gozar de boa saúde, comprovada em inspeção realizada
em órgão médico oficial;
Parágrafo único - A deficiência da capacidade física,
comprovadamente
estacionária,
não
será
considerada
impedimento para a caracterização da capacidade psíquica e
somática a que se refere o item VI deste artigo, desde que tal
deficiência não impeça o desempenho normal das funções
inerentes ao cargo de cujo provimento se trata.”
“Art. 4o. Para adquirir arma de fogo de uso permitido o
interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade,
atender aos seguintes requisitos:
(...) III - comprovação de capacidade técnica e de aptidão
psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma
disposta no regulamento desta Lei.”
E como já decidiu esta Câmara sobre o tema, “(...) mesmo não se
tratando de textos legais que versem expressamente sobre o concurso para provimento
de cargos de Policial Militar, é induvidosa a sua aplicabilidade, uma vez que a lei
estabelece a necessidade de realização de exame psicológico para quem ingressar nos
quadros de servidores públicos do Estado de São Paulo e, igualmente, para aqueles que
manuseiam arma de fogo, como é o caso” (Apelação no. 1047184-48.2015.8.26.0053; Rel.
LEME DE CAMPOS, j. 29/11/2016).
Aliás, o Colendo Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente
afastando Reclamações apresentadas sob o fundamento de que antes da edição da Lei
Estadual no 1.291/16 não havia respaldo legal para a exigência de exame psicológico.
Confira-se: Rcl 38476, Relator(a): Min. ROSA WEBER, julgado em 13/12/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065149-97.2019.8.26.0053 -Voto no 30.668
5
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31/01/2020 PUBLIC
03/02/2020; Rcl 27060, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em
05/08/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07/08/2019
PUBLIC 08/08/2019; Rcl 35598 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em
27/06/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31/07/2019
PUBLIC 01/08/2019.
É o quanto basta para se afastar as alegações do recorrente quanto à
suposta ofensa ao art. 37, “caput”, I e II, da CF, e à Súmula Vinculante no 44.
Ressalte-se que o edital do certame previa expressamente que os
exames psicológicos, de caráter eliminatório, a serem realizados por profissionais da área
de psicologia, “(...) consistirão na avaliação objetiva e padronizada de características
cognitivas e de personalidade dos candidatos, mediante o emprego de técnicas
científicas”, (item 5 do Capítulo XI - fls. 42).
Outrossim, o edital prevê expressamente que o candidato considerado
“inapto” poderá tomar conhecimento dos itens apontados como inadequados ao perfil,
mediante comparecimento à Diretoria de Pessoal Divisão de Seleção e Alistamento, bem
como poderá ter acesso à interpretação dos motivos da inaptidão mediante agendamento de
entrevista devolutiva (itens 13 e 14, do Capítulo XI fls. 42).
Portanto, no caso concreto, não há que se falar em ilegalidade na
exclusão do apelante do certame por não ter sido considerado apta no exame psicológico.
Nesse sentido:
“Apelação Cível
Ação Ordinária - Concurso público para
ingresso inicial de soldado PM de 2a Classe Candidato excluído
do certame em virtude de reprovação em exame psicológico
Sentença de improcedência Recurso do autor Desprovimento
de rigor. 1. Regras do concurso que observaram os ditames legais
e constitucionais, tendo sido aplicadas a todos os candidatos
indistintamente Exame psicológico que se baseia em critérios
objetivos, observando as especificações mencionadas no edital e
seguindo os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065149-97.2019.8.26.0053 -Voto no 30.668
6
para o ingresso na carreira - Ausência de nulidade - Precedentes.
2. Ônus de sucumbência majorados na forma do art. 85, § 11o, do
CPC, observada a gratuidade de Justiça de que beneficiária a
autora. Sentença mantida - Apelação desprovida” (TJSP;
Apelação Cível 1046148-63.2018.8.26.0053; Relator (a): Sidney
Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro:
20/02/2020).
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Elementos
de prova existentes nos autos que autorizavam o julgamento
antecipado - Preliminar rejeitada. CONCURSO PÚBLICO

Candidato inscrito em concurso de admissão de Soldado PM 2a
Classe, excluído do certame em decorrência do resultado do
exame psicológico, que o considerou inapto
Pretensão à
declaração de nulidade do ato e consequente participação das
fases seguintes
Aceitação pelo candidato das condições
impostas pelo edital
Caráter eliminatório
Avaliação
psicológica que encontra fundamento legal no Estatuto dos
Servidores Públicos do Estado de São Paulo e no Estatuto do
Desarmamento Precedentes desta Corte Critérios objetivos
Artigo 4o, inciso III, da Lei 10.826/03 e artigos 4o, 12 e 13 da Lei
4.375/196
Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível
1010076-05.2018.8.26.0077; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Birigui - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/06/2019; Data de Registro:
11/06/2019).
Assim, a hipótese era mesmo de improcedência do pedido.
Por fim, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, considerando o trabalho adicional nessa fase recursal e atendendo-se aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065149-97.2019.8.26.0053 -Voto no 30.668
7
critérios legais e trabalhos desenvolvidos, majoro os honorários para 11% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora